Tribunal: TJMT
Processo: 0006510-98.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006510-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA - CNPJ: 61.838.884/0002-23 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANÁVEL – POSSIBILIDADE DE EMENDA E SUBSTITUIÇÃO – SÚMULA N.º 392, DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR O PAGAMENTO DO CRÉDITO EXIGIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de correção de erro material ou formal, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, nos termos da Súmula 392, do STJ.

2. Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução fiscal, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Regime de Exceção, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 0006510-98.2015.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 180225196):

“
VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO,

Trata-se de
Embargos à Execução Fiscal
apresentada pela embargante
Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores Ltda.
em face da
Execução Fiscal nº 0044492-54.2012.8.11.0041,
que lhe move o
Estado de Mato Grosso,
visando receber débito inscrito na
Certidão de Dívida Ativa nº 2012/9633
em razão de falta de recolhimento de ITCD, dentro do prazo regulamentar, no valor originário de R$ 80.904,93 (oitenta mil, novecentos e quatro reais e noventa e três centavos), conforme certidão colacionada aos autos principais, associada ao presente feito.

Regularmente citado, o Executado, ora Embargante, acostou aos autos, a fim de garantir o juízo, apólice de seguro garantia no valor de R$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos reais),

como se verifica no ID n. 32021761 dos autos principais. Em virtude disso, postulou pela concessão de efeito suspensivo.

Tempestivamente, opôs os aludidos embargos à execução, alegando, em síntese, que da CDA verifica-se a sua nulidade, uma vez que não traz informações suficientes acerca do objeto, base legal e fatos jurídicos que justifiquem a cobrança do débito. Argumentou ainda, que a CDA é nula em razão de erro de identificação de seu objeto. Em razão da nulidade da CDA, aduziu cerceamento de defesa e que o débito exigido já foi recolhido.

Os embargos foram recebidos, suspendendo-se a execução fiscal (ID n. 32067162, pág. 137 do PDF).

Instado, o embargado deixou de apresentar impugnação, conforme certificado no ID n. 35211032.

Despacho determinando que as partes manifestassem sobre as provas que pretendem produzir (ID n. 41899165), na qual a embargante (ID n. 43233103) informa não haver provas adicionais a produzir. A embargada deixou de manifestar nos autos.

Vieram os autos à conclusão.

É o relato necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais

No caso dos autos, merece destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao embargante fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu mister, a improcedência do pedido é o que se impõe.

A despeito disso, cabe ao Embargante e não ao Embargado afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 6.830/80).

Conforme bem esclarece o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que “[...] a CDA possui presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.”
(TJSC – Apelação Cível n.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgado em 27/04/2010).

Na seara da execução, bem sabe o Embargante que a possibilidade de desconstituir o titulo executivo é restringida, vez que vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, excepcionando-se a desproporcionalidade na aplicação de pena, regularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais, e, neste ínterim, inexistem indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo.

In casu,
não há que se falar em nulidade da CDA, já que da análise da Certidão de Dívida Ativa 2012/9633, percebe-se que a mesma preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN.

Assim, não ocorre a hipótese telada a ensejar na nulidade do título, ou seja, para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o título, deveria o Embargante comprovar inequivocamente suas razões, o que de fato, não se desincumbiu do ônus (art. 373, I, CPC) neste ínterim.

A propósito, o
art. 202
do Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios dispõe que:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I
- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II
- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III
- a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV
- a data em que foi inscrita;

V
- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único.
A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Diante disso restou convencida a legitimidade título posto à execução, pois preenche todos os requisitos legais exigíveis, de consequência, afasto alegação carência de ação diante da inobservância dos requisitos legais suscitada pelo Embargante e reconheço a liquidez e certeza da
CDA 2012/9633
, já que atende todos os requisitos necessários.

Por fim, compulsando os autos principais e estes embargos à execução, observo que a embargante ainda não logrou êxito o pagamento dos débitos cobrados.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de
Embargos à Execução Fiscal
proposta por
Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores Ltda.,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA
2012/9633.

Condeno
o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal n. 0044492-54.2012.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Regime de Exceção”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos, e rejeitados (ID. 180225218).

Em suas razões, a parte apelante insiste na nulidade da certidão de dívida, pois o título executivo embargado não trouxe informações básicas sobre a operação, base legal, suporte fático e jurídico que ensejou a cobrança, logo, não atendeu aos requisitos básicos do artigo 2º, § 5º da LEF, e do artigo 202 do CTN.

De outro lado, aduz que:
“(...) o d. juízo ao
reconhecer o erro material
relativo “a identificação do ITCD como imposto devido ao invés de ICMS”, deveria ter declarado a nulidade do título porque ao contrário do que concluiu
O ERRO ACARRETOU PREJUÍZO À APELANTE na medida em que o fisco estadual realizou o lançamento de débito JÁ recolhido.
”

Por fim, argumenta que:
“(...) ainda não fosse reconhecida a nulidade do título, a Apelante demonstrou de forma inequívoca o recolhimento do imposto devido, mediante cruzamento dos números das notas fiscais e os correspondentes comprovantes de recolhimento (docs. 10 a 27) que, por consequência, deveria consubstanciar na extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I do Código Tributário Nacional.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Ante todo o exposto, requer dignem-se V. Exas. a reformar integralmente a r. sentença apelada para, julgando
procedentes os Embargos à Execução Fiscal,
seja
declarada nula a Certidão de Dívida Ativa n° 20129633
diante da demonstração da omissão e erro cometido quando da lavratura do título executivo, nos termos dos artigos 202, 203 e 204, do CTN e artigo 2º, § 5°, da LEF, do CTN, e, consequentemente, da Execução Fiscal embargada, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, na medida em que teria dado causa à demanda ao realizar a inscrição indevida do débito embargado.

Ainda que assim não se entenda, o que se admite por amor ao direito, seja
reconhecida a extinção do crédito tributário pelo pagamento,
nos termos do artigo 156, I do CTN.

Por fim, requer seja a Fazenda Pública condenada ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, na forma do artigo 85, §3°, do CPC.”

A parte apelada, na manifestação de ID. 201262658, requer desprovimento do recurso, e apresenta a certidão de divida ativa retificada (ID. 201262658).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
07.12.2012
,
a ação de execução fiscal n.º 0044492-54.2012.8.11.0041 - Código: 790444 em desfavor de CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA e dos corresponsáveis: RICARDO CHUAHY, LUIZ TADASHI YAMASHITA e CUMMINS BRASIL LIMITADA,
visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da infração n.º 12.0.01 “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD”, com fato gerador em 12/2008,
inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 20129633,
cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$
117.377,81 (cento e dezessete mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Citada, a parte executada apresentou a apólice de seguro garantia,
no valor de R$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos reais),
com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução fiscal”, em 24.02.2015.

Na exordial, argui a violação ao devido processo legal, a nulidade da CDA e que o débito exigido já foi recolhido. (cf. petição inicial disponível no ID. 180224723 ao ID. 180224726).

Os embargos foram recebidos, no dia
26.07.2017,

suspendendo a ação de execução fiscal (ID. 180225159 - Pág. 2).

Mesmo intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer o prazo
in albis
(ID. 180225167 - Pág. 1).

Sobreveio, então, sentença, em
19.04.2021
, que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 180225196).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

In casu
, é possível constatar que na
CDA n.º 20129633 (ID. 180224742 - Pág. 1/3)
está consignado o nome do devedor e do corresponsável, e os respectivos endereços; o valor inicial da dívida; a forma de correção monetária; o termo inicial pela data de constituição do crédito; a origem e natureza da dívida; o número do processo administrativo que deu origem a cobrança, bem como a data da inscrição correspondente, portanto, preenchidos,
sob o ponto de vista formal
, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Com efeito, consta do
Aviso de Cobrança n.º 54953
(ID. 180224742 - Pág. 5) que o crédito tributário cobrado tem natureza de “ICMS Substituição Tributária Transcrito”, e não de Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), configurando erro material e sanável.

A propósito, como bem salientado pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, ao rejeitar os embargos de declaração:
“(...) em que pese a argumentação de nulidade em razão do erro material apontado na CDA, objeto da lide, onde consta a identificação do ITCD como imposto devido ao invés de ICMS,
tal fato não merece acolhimento, como devidamente apreciado na r. sentença, uma vez que referido erro material não acarretou qualquer prejuízo, sendo somente um erro de nomenclatura.

Assim, na própria CDA, consta a forma de constituição do crédito tributário e a correta identificação do imposto devido, com a respectiva legislação aplicada, bem como a clara indicação do processo administrativo que deu origem ao crédito,
além disso, no Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa – SADA, a referida CDA encontra-se devidamente corrigida, o que corrobora com o fundamento de ausência de nulidade da CDA em testilha
.”
(cf. sentença de ID. 180225218) (grifei)

Além disso, não se descuida que, quando houver omissão de qualquer requisito, é faculdade da parte exequente sanar o vício, até a decisão de primeira instância, conforme dispõe o art. 203 do CTN e art. 2º, § 8º da Lei 6.830/80:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

O Superior Tribunal de Justiça, também possui o entendimento de que é possível substituir a CDA, para correção de erro material ou formal, até prolação da sentença de embargos, para tanto editou a Súmula n.º 392,
in verbis:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo.”

Assim, da leitura dos artigos supratranscritos, tem-se que o órgão julgador não pode decretar a nulidade da certidão, antes de intimar a Fazenda Pública, e esta exercerá sua faculdade prevista no art. 2º, § 8º, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA COM VÍCIO FORMAL OU MATERIAL SANÁVEL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A decisão da Corte local contraria
a jurisprudência deste Tribunal Superior cujo entendimento é pela impossibilidade de extinção da execução fiscal por nulidade da Certidão de Dívida Ativa antes da intimação da Fazenda Pública para que substitua ou emende a CDA quando, como no caso dos autos, seja sanável o vício material ou formal da referida certidão.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.958.855/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 2º, § 8º, DA LEF RECONHECIDA.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.268.359/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2013, DJe de 8/3/2013)(grifo nosso)

Ademais, como cediço, para que haja a desconstituição da certidão de divida ativa, indispensável é a existência de prova robusta e inconteste da quitação, não bastando alegações genéricas de pagamento dos tributos e demais encargos referentes às operações ocorridas no período em questão, isto é, no mês de dezembro de 2008.

Isso porque, a qualidade da imagem, bem como a escolha na forma de digitalização/disponibilização dos documentos intitulados como “doc. 09 – Demonstrativo de cálculo do DAR” e “docs. 10 até doc. 27 – Guia de recolhimento das notas fiscais”, acostados no ID. 180224743 ao ID. 180225153, prejudicam de sobremaneira a conferência da regularidade do pagamento, porquanto praticamente ilegíveis.

Registro, por oportuno, que não se trata de documento original que ficou ilegível/desvanecido com o decurso do tempo, mas sim, de digitalização ou escaneamento do documento realizado pela própria parte autora de forma indecifrável.

Por conseguinte, considerando a juntada da CDA retificada (ID. 201262658), não há que se falar na nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo, logo, a manutenção da improcedência dos embargos à execução é medida impositiva.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024